Tribunal: TJSP
Processo: 2147721-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147721-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
VANGINALDO DANTAS DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147721-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1902
2
Voto no 1902
HABEAS CORPUS no 2147721-24.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
PACIENTE: Vanginaldo Dantas de Oliveira
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Execução Criminal - Requisitos objetivos e
subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada

Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão
domiciliar Alegações sobre risco decorrente da pandemia do
CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de são Paulo em favor do paciente
Vaginaldo Dantas de Oliveira contra ato do juízo do Departamento
Regional de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente 5a
Região DEECRIM 5a RAJ, que indeferiu o pleito de concessão de prisão
domiciliar ou progressão antecipada de regime ao paciente.
Sustenta, em síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena e, em virtude da pandemia do vírus COVID-19, deve se
evitar a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de higienização
constante das mãos, conforme medidas adotadas em todo o mundo e sob
orientação da Organização Mundial da Saúde. Alega que nenhuma medida
efetiva de saúde pública foi adotada para a proteção da saúde e vida das
pessoas presas, o que torna imperiosa a soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147721-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1902
3
A liminar foi indeferida (fls. 49/51). Foram
requisitadas informações ao Juízo do DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente, que as prestou (fls. 56).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem do writ (fls. 60/67).
É o relatório.
Ab inittio, importante ressaltar que é entendimento
consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a
solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de
sua finalidade, transformando-se em substituto de recursos legalmente
previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, não podendo,
tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto
oportune tempore.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de COVID-19,
excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente habeas
corpus.
Contudo, a ordem deve ser denegada.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147721-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1902
4
declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a esse
cenário grave e excepcional, que tem como origem um vírus de atributos
ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção da doença. Este Egrégio
Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração da situação de pandemia
expedida pela OMS, adotou uma série de providências de ordem institucional,
voltadas à proteção de seus públicos interno e externo, sem solução de
continuidade à atividade jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ,
no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III),
expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da
pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147721-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1902
5
decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência,
não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos
de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade
da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da prisão
domiciliar ao paciente ou antecipação de sua progressão de regime, decidiu
com fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse
pretendida, notadamente porque, não comprovou estar enfermo ou que sua
enfermidade estar inclusa no grupo de risco, além disso o paciente está em
cumprimento de pena no regime fechado, sendo vedada progressão por
saltos, nos termos dos arts. 112 e 117, inciso II da Lei de Execução Penal
Também inexiste comprovação de que no local em
que se encontra recolhido, não receberá assistência de saúde, se necessária
for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos pelo Douto
impetrante, relacionados à atual situação dos estabelecimentos prisionais no
Estado de São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do vírus,
não são suficientes à modificação daquele entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147721-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1902
6
Com relação ao pedido de conversão para prisão
domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos mencionados no
artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda que as cautelares
contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são inaplicáveis. A medida do inciso
I nada tem o condão de acautelar, sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e IX
são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil, em que a
polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções principais
(investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros). Se nem o
básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem e também
não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas terão o condão
de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança justamente daquelas
pessoas que procuram pautar sua vida pelo cumprimento das regras jurídicas
e pelo respeito à convivência em sociedade.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA